Tribunal: TJPA
Processo: 0003664-55.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003664-55.2019.8.14.0051

APELANTE: SAMANTHA RODRIGUES DO CARMO, RUAN LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FORMAL. PROVA AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. CONFISSÃO DO CORRÉU. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. FIXAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I), fixando a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto. A defesa de um dos apelantes pleiteia a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. A defesa da corré suscita nulidades decorrentes do reconhecimento formal e da fundamentação da sentença, pleiteando a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas; subsidiariamente, busca a redução da pena, o afastamento das majorantes, a alteração do regime, a substituição da pena, a isenção da multa e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nulo o reconhecimento formal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) saber se há prova suficiente para sustentar a condenação da corré; (iii) saber se é possível a exclusão das majorantes, a redução da pena, a substituição da pena privativa de liberdade e a isenção da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por vício no reconhecimento formal não merece acolhimento, diante da existência de provas independentes que corroboram a autoria delitiva, nos termos do Tema Repetitivo nº 1258 do STJ.
4. A autoria foi demonstrada por meio das declarações da vítima, da confissão do corréu e da prova testemunhal colhida sob contraditório, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação.
5. A pena foi fixada com observância aos parâmetros legais, partindo-se de patamar próximo ao mínimo legal, com atenuação pela confissão espontânea e majoração pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.
6. As majorantes foram corretamente aplicadas, estando comprovadas por meio da prova oral e da dinâmica dos fatos.
7. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos, dada a gravidade concreta do delito e o emprego de violência.

8. A pena de multa é efeito da condenação penal, sendo incabível sua isenção por ausência de previsão legal.
9. Deferida a gratuidade da justiça, em razão da já reconhecida hipossuficiência dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação parcialmente provida apenas para conceder o benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, b, 44, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 226

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1258; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 856894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/11/2023; STJ, AgRg no HC 697995/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/05/2022; STJ, HC 298169/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11/10/2016; STJ, HC 365305/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/05/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

RUAN LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA e SAMANTHA RODRIGUES DO CARMO, inconformados com a r. sentença que os condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, II e, §2°-A, I, do Código Penal (Num. 20391651), interpuseram o presente recurso de apelação.

A defesa de Ruan Lucas Oliveira de Sousa, pugna, pela exclusão da majorante da arma de fogo (Num. 20391655).

Por sua vez, a defesa de Samantha Rodrigues do Carmo, pugna preliminarmente pela nulidade recursal, face o reconhecimento procedido, pela inobservância ao procedimento formal previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como decorrente de fundamentação da sentença condenatória baseada em declarações do corréu, vítima e policial que nada presenciou. No mérito, pleiteia a absolvição, pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, revalorando favoravelmente a culpabilidade do agente, bem como a exclusão do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, modificando o regime prisional e substituindo a pena, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Finalmente, a isenção da pena de multa e gratuidade da justiça e prequestionamento das matérias arguidas (Num. 20391668).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento de ambos os recursos (Num. 20391671).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 23051453).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não merece acolhimento o pedido da defesa de Ruan Lucas Oliveira de Sousa, em que pugna, pela exclusão da majorante da arma de fogo (Num. 20391655).

Da análise dos autos, verifico que o uso do artefato restou comprovado por meio da prova oral colhida em juízo (mídia – Num. 20391637 e 20391639), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que basta para a caracterização da majorante, uma vez que seu potencial lesivo é
in re ipsa
, sendo dispensável sua apreensão ou a realização de perícia, conforme Súmula 14 desta e. Corte de Justiça.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (...) APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 e do § 1º do art. 158 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. (STJ, AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/2/2025).

Destaco ainda que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a utilização do simulacro no delito, sendo certo que “(...) tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art. 156 do CPP” (STJ, AgRg no HC 856894/SP, Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/11/2023).

Por sua vez, a defesa de Samantha Rodrigues do Carmo, pugna preliminarmente pela nulidade recursal, face o reconhecimento procedido, que não observou o procedimento formal previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como decorrente de fundamentação da sentença condenatória baseada em declarações do corréu, vítima e policial que nada presenciou e no mérito, pleiteia a absolvição, pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

Nesse momento, com relação a essas alegações analiso de forma conjunta, porque todos os pedidos levam a absolvição da apelante.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a preliminares arguida referente a nulidade do reconhecimento, de plano rejeito-a, isso porque, o tema repetitivo 1258, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que:

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

Assim, como veremos a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Consta da denúncia (Num. 20391374), que na madrugada do dia 18/01/2019, a ora apelante em unidade de desígnios com Ruan Lucas Oliveira de Souza, vulgo “tabaco” e outro, utilizando-se de arma de fogo, ameaçaram a vítima Erivan Vieira dos Santos, subtraindo-lhe uma motocicleta Honda CG 150, um aparelho celular, Samsung j5, um capacete preto e uma carteira porta cédulas, contendo seus documentos pessoais, empreendendo fuga logo em seguida.

Narra que Samantha, fazendo se passar por uma passageira, solicitou os serviços de mototaxista, do ofendido e o conduziu até o local dos fatos, ocasião em que ao chegarem no lugar acertado, a mesma pulou da garupa da moto, empreendeu fuga, momento que a vítima foi abordada pelos agentes, que o assaltaram.

A materialidade do delito restou comprovada, através do auto de apresentação e apreensão (Num. 20391371 - Pág. 9) e auto de entrega (Num. 20391371 - Pág. 12).

A autoria, de igual forma, por meio das declarações prestadas perante a autoridade policial, corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Erivan Vieira dos Santos, em juízo, declarou, em síntese, como os fatos ocorreram, narrando o
modus operandi
empregado pelos apelantes, a qual Samantha atraiu a vítima e, Ruan Lucas, juntamente com outro, tomaram-lhe de assalto e subtraíram a
res furtiva
. Ressaltou ainda, que Samantha estava atuando junto com Ruan, pois pediu para parar no momento em que foi abordado pelos dois rapazes, que a mesma pulou da motocicleta e empreendeu fuga, sendo assaltado pelos demais agentes. Aduziu que Samantha não ficou assustada e nem com medo, apenas desceu e foi embora, como se “tivesse entregado a mercadoria” (textuais). (Mídia – Num. 20391637/20391639)

A testemunha Hélio Rego Pereira, recordou dos réus, de como foi o fato e da recuperação da motocicleta. Aduziu que Ruan sempre utilizava esse
modus operandi,
de atrair a vítima com uma mulher. Declarou que recorda da apelante Samantha nessa autuação, a qual atraiu a vítima para o local do crime (Mídia – Num. 20391639).

O réu Ruan Lucas Oliveira de Sousa, declarou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveu, confessando a autoria, aduzindo ainda, que convenceu Samantha para pegar um mototáxi, que estava devendo, por ser usuário de drogas e que quando Samantha chegou com a vítima no local, a abordou com um simulacro de arma de fogo e lhe subtraiu seus pertences. Que para isso, ofereceu R$ 100,00 (cem reais) para Samantha e que a apelante sabia do crime. (Mídia – Num. 20391641/20391643)

Por sua vez, as declarações da apelante são extremamente conflitantes entre si, em sede policial, confessou a autoria delitiva, corroborando todo o meio empregado para garantir a execução do delito, porém em juízo, retratou-se aduzindo que confessou por medo de Ruan, mas confirmou que o mesmo lhe ofereceu um dinheiro apenas para ajudar no aniversário de seu filho.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual,
data vênia
os pleitos defensivos, não há como acolher as teses absolutórias, pois pelos
elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria da apelante roubo perpetrado contra a vítima.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Sobre o tema, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

No que se refere a pena fixada pelo magistrado, que resultou em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, entendo que está devidamente fundamentada, pois apesar do magistrado ter valorado negativamente a culpabilidade, fixou a pena bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, minorando a reprimenda para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, ante a impossibilidade de aplicá-la em patamar inferior nessa fase, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, reconheceu as qualificadoras do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, majorando-as da mesma forma, no mínimo legal, restando a reprimenda a ser cumprida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa.

Portanto, a pena restou bem fundamentada, não havendo possibilidade em diminui-la, aplicada no mínimo legal possível, diante das características do delito.

Ressalto, como mencionado acima, que não há que se falar em exclusão do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, pois
foi devidamente comprovada, por meio da prova oral colhida, a existência de pluralidade de agentes atuando em unidade de desígnios no crime, bem como utilização de arma.

Da mesma forma, não há como modificar o regime prisional para cumprimento de pena, pois permanece o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal, tampouco substituir a reprimenda por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do mesmo Código.

Não procede o pedido de isenção da pena de multa, por ausência de previsão legal quanto à dispensa de seu pagamento, pois se trata de preceito secundário do tipo penal incriminador.

Nesse sentido:

(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...) (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Por outro lado, da sentença condenatória verifica-se que o magistrado concedeu isenção das custas processuais por serem os apelantes pobres na forma da lei (Num. 20391651), razão pela qual concedo no mesmo sentido a gratuidade da justiça.

Finalmente, quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso e no mérito dou parcial provimento, apenas para conceder a justiça gratuita.

É o voto.

Belém, 09/09/2025